Tribunal: STF
Processo: ADI 5405
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELO ARY GONÇALVES PINTO JUNIOR, por meio da Petição n. 117123/2023, contra o despacho que indeferiu o seu pedido de admissão no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 68). 



    A presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, tendo por objeto dispositivos legais que preveem a dispensa do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em casos de celebração de acordos e parcelamentos com a Fazenda Pública. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento. 



    Com efeito, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae. 



    Ressalto, ainda, a compreensão adotada pelo Plenário da Corte por ocasião do julgamento do RE nº 602.584-AgR-segundo no qual se assentou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere o ingresso de terceiro no feito na condição de amicus curiae. 



    Eis a elucidativa ementa do julgado referido: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 



    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 



    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 



    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 



    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5. ’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 



    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 



    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 



    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 



    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 



    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 



    12. Agravo regimental não conhecido” (RE nº 602.584- AgR-segundo, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/20 – grifo nosso). 



    Tal orientação também vigora quanto à decisão mediante a qual se indefere pedido de ingresso de amicus curiae em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ADI nº 4.711/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/19 – grifo nosso). 



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado que vai na mesma direção: ADI nº 2.675/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/2/20. 



    Ademais, ainda que o ora embargante tivesse sido admitido como amicus curiae, o que não seria possível, como já ressaltado na decisão embargada, ele não poderia recorrer das decisões em controle concentrado, já que essa faculdade não se abre ao amigo da Corte.



    De fato, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o “amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADI nº 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21).



    Ante o exposto, dada a irrecorribilidade da decisão embargada, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente